Tribunal: TJES
Processo: 5023186-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023186-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRES ANTONIO SARTORI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. MENSAGENS DE TEXTO (SMS). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE ERA O REAL DESTINATÁRIO DAS MENSAGENS. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais formulados pelo autor. O recorrente alega sofrer importunação diária por meio de mensagens de texto (SMS) de cobrança enviadas pelo banco réu, a despeito de não possuir dívidas com o réu.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o autor comprovou ser o destinatário das mensagens colacionadas; (ii) se a inversão do ônus da prova exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo; e (iii) se o recebimento de mensagens eletrônicas de cobrança, no caso concreto, configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que o autor não logrou comprovar ser o efetivo destinatário das mensagens de id. 18640274. 2. Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII), tal instituto não é absoluto e não desobriga o consumidor de apresentar indícios probatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. 3. O mero recebimento de mensagens eletrônicas (SMS), em frequência reduzida (um por dia), não é apto a gerar dor moral, constrangimento perante terceiros ou qualquer outra situação que resulte em lesão aos direitos da personalidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII e Art. 14, CDC; Art. 373, I e II, CPC; Art. 186 e 927, CC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por AIRES ANTONIO SARTORI em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O autor afirma que vem recebendo mensagens de texto diárias em seu aparelho celular, de natureza de cobrança, a despeito de não possuir débitos com a ré. Pugna pela cessação dos envios e pelo pagamento de indenização por danos morais.

O banco réu apresentou defesa sustentando a ausência de prova da titularidade da linha pelo autor, a inexistência de ato ilícito e a configuração de mero aborrecimento, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço ou o abalo moral indenizável.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a importunação é evidente e que o ônus da prova deveria ser integralmente da instituição financeira. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor sequer comprova ser o destinatário das mensagens de id. 18640274. Embora referidas mensagens sejam enviadas a seu terminal telefônico, não há nelas qualquer elemento que permita a identificação do devedor. Assim, as cobranças podem ser dirigidas a terceiro, que já foi titular do número telefônico atualmente utilizado ao requerente. Não se dispensa, outrossim, defasagem ou equívoco nos cadastros da requerida, atribuindo a terceiro cliente o número da linha do requerente.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente (Art. 6º, VIII, CDC), o consumidor não está desobrigado de apresentar indícios probatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. A inversão do ônus da prova não possui natureza absoluta, exigindo-se a verossimilhança das alegações.

No presente caso, o instituto não desobriga o autor de produzir provas mínimas acerca dos fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando tais provas estão ao seu alcance. O requerente não apresenta qualquer cobrança que mencione seus dados. Nem seu nome é mencionado no SMS supostamente recebidos em sua linha telefônica. Assim, não há como concluir que vem sendo alvo de cobranças indevidas.

Ademais, quanto ao mérito do pedido indenizatório, observa-se que o mero recebimento de um único SMS por dia, ainda que de conteúdo de cobrança indevida, não é apto a gerar dor moral, constrangimento perante terceiros ou qualquer outra situação que resulte em dano moral indenizável. O cotidiano na era digital pressupõe a convivência com notificações e comunicações eletrônicas diversas, sendo que a situação narrada, sem qualquer desdobramento gravoso (como inscrição em cadastros de inadimplentes ou cobranças vexatórias perante terceiros), configura mero aborrecimento da vida moderna.

Portanto, inexistindo prova da titularidade da linha e não configurado o abalo aos direitos da personalidade, a improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos constantes nesta fundamentação.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)